Tribunal: TJSP
Processo: 0017600-82.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução - Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento - Recurso objetivando a concessão do benefício afastado – Existência de atual boa conduta carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal – Faltas disciplinares já reabilitadas - Exame criminológico favorável - Requisitos legais preenchidos. Recurso provido.